Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. DANO DOLOSO EM VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra o autor que, em 11/05/2019, enquanto encontrava-se na residência de Evelyn Oliveira Azevedo, sua ex-companheira, teve os pneus de seu automóvel cortados pelo réu, ex-namorado de Evelyn à época, o que lhe impediu de trabalhar, causando danos materiais e morais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 842,15 e R$ 16.300,67, referentes a danos materiais e lucros cessantes, respectivamente, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 295,00, referentes ao reparo de um dos pneus, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que, em 11/05/2019, o autor estava na residência de Evelyn Oliveira, quando teve seu automóvel danificado pelo réu. O réu confessou que, por não aceitar o fato de que o autor pernoitava na casa de sua namorada, iniciou uma discussão com ela e esvaziou um dos pneus do automóvel do autor.

5. Inobstante o vídeo da câmera de segurança não demonstrar com clareza o ocorrido, verifica-se que uma pessoa se aproximou do carro do autor, abaixou-se junto ao pneu traseiro direito, levantou-se e dirigiu-se ao lado esquerdo e abaixou-se novamente, em seguida retornou para o lado direito do automóvel, totalizando ação que durou aproximadamente um minuto (ID 23205229). Ato contínuo, a pessoa dirigiu-se ao seu automóvel e deixou o local.

6. Por sua vez, o autor afirmou que, na manhã seguinte, precisou colocar dois estepes no automóvel, o que somente foi possível porque solicitou a ajuda de seu pai. Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Evelyn Oliveira Azevedo afirmou que não viu o carro do autor após o ocorrido, que ficou sabendo que foram dois pneus danificados, que o autor precisou de ajuda de seu pai e que acha que o autor utilizou um dos estepes do automóvel do pai (ID 23205244).

7. Verifica-se, também que, em 28/06/2019, o autor realizou a troca de dois pneus e de serviços de desempeno de roda e cambagem (ID 23204939).

8. De todo contexto fático, a que se soma as imagens da câmera de segurança e ao depoimento da testemunha Evelyn Oliveira Azevedo, conclui-se que há indícios de que o réu danificou dois pneus do automóvel do autor, por ter se dirigido ao automóvel e ter permanecido abaixado por aproximadamente um minuto, tempo suficiente para efetuar danos em dois pneus. Entretanto, não há elementos de prova indicativos de que o requerido também tenha danificado as rodas do veículo, não se podendo tirar essa conclusão das mesmas imagens já referidas, dada a necessidade de uso de instrumento mecânico não visível naquelas imagens.

9. Assim, resta caracterizado o ato ilícito do réu de danificar dois pneus do automóvel do autor e o dever de indenizar. Dessa forma, a sentença deve ser reparada nesse ponto, para que o réu seja condenado no reparo dos dois pneus, no total de R$ 590,00 (ID 23204939 - Pág. 1).

10. No tocante aos lucros cessantes, o autor afirma ter substituído os pneus avariados por estepes de seu automóvel e do automóvel de seu pai, não sendo comprovado que ficou impedido de trabalhar. Noutra via, o depoimento da testemunha Evelyn esclarece que o autor “teria afirmado que iria trabalhar no dia seguinte”, mas em momento posterior indica que o autor teria voltado a trabalhar na semana seguinte (ID 23205244), sendo certo que não foi impedido de trabalhar por 49 dias, conforme narrado por ele na peça inicial. Ante a ausência de prova quanto a eventual impossibilidade de trabalhar, irretocável a sentença nesse ponto.

11. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

12. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e condenar o réu no pagamento de R$ 590,00, devidamente corrigidos desde o evento danoso (11/05/2019) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

14. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.